Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717853-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVERARDO COELHO LEITAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Vianey Batista de Oliveira contra a decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença que indeferiu a realização de perícia contábil para apurar o valor devido referente ao financiamento do imóvel. A agravante alega que a realização de perícia é imprescindível para aferir com precisão os valores executados. Afirma que os extratos isoladamente não oferecem prova completa nem suficientemente confiável dos valores pagos, pois podem omitir descontos e abatimentos de juros ou outros encargos que impactam o montante líquido efetivamente pago pelo agravado. Argumenta que a realização de uma perícia é crucial para requisitar informações ao agente financeiro sobre a periodicidade dos pagamentos, analisar os documentos detalhadamente e calcular com precisão o montante efetivamente pago. Entende que só um perito, com conhecimento especializado na área, é capaz de identificar as discrepâncias entre o valor executado e os extratos e, consequentemente, reconstruir a real situação dos pagamentos. Sustenta que a ausência de recibo de pagamento, documento que comprova de forma inequívoca a quitação de débito, reforça a necessidade de uma avaliação técnica. Avalia que o deferimento da perícia não só contribui para esclarecer os fatos, mas também assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de perícia contábil a fim de apurar o valor efetivamente devido a título de ressarcimento do financiamento do imóvel dos demandantes. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 224137238 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e será indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas e a verificação for impraticável nos termos do art. 464, caput e § 1o, incs. I, II e III, do Código de Processo Civil. O caso em exame não apresenta alta complexidade a ensejar a realização de prova pericial e as provas produzidas nos autos são suficientes para a elucidação dos fatos. O extrato de evolução de financiamento imobiliário demonstra, com clareza, os valores pagos e a data de sua adimplência como consignado na decisão agravada (id 219068766 dos autos originários). Há, ainda, informações complementares nos documentos de id 211329899 e 211329900 que permitem a reconstrução da situação dos pagamentos. A apresentação do recibo de pagamento é dispensável, uma vez que a quitação do imóvel foi comprovada por meio dos documentos de id 219068769, 219068770 e 219068771 dos autos originários. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária. O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá indeferir as provas reputadas desnecessárias caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, sem que isso incorra em violação ao contraditório e à ampla defesa. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator